Tribunal: TJBA
Processo: 8053151-50.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): MANUEL CARNEIRO BAHIA DE ARAUJO
Órgão julgador: MANUEL CARNEIRO BAHIA DE ARAUJO
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-12
Data de publicação: 2026-03-12

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO INTERNO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8053151-50.2025.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

AGRAVANTE: BRADESCO SAUDE S/A

Advogado(s)
:
LUIZ GERALDO DE OLIVEIRA SAMPAIO JUNIOR, GUSTAVO SICILIANO CANTISANO

AGRAVADO: SANTAT PATRIMONIAL S/A e outros (2)

Advogado(s)
:
SANDRO PIRES BATISTA, TEREZA CRISTINA GUERRA DORIA

AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. PLANO DE SAÚDE COLETIVO EMPRESARIAL. REAJUSTE DE MENSALIDADE. APLICAÇÃO DE ÍNDICES DA ANS PARA PLANOS INDIVIDUAIS. TUTELA DE URGÊNCIA DEFERIDA NA ORIGEM E MANTIDA POR DECISÃO MONOCRÁTICA. RECURSO NÃO PROVIDO.

I. Caso em exame

1. Agravo interno interposto pela Operadora de Saúde contra decisão monocrática que, reconsiderando posicionamento anterior, negou provimento ao agravo de instrumento da seguradora, mantendo a decisão de primeiro grau. A decisão de base determinou a aplicação dos índices de reajuste autorizados pela ANS para planos individuais/familiares ao contrato coletivo empresarial firmado entre as partes, em razão da caracterização de "falso coletivo" (apólice com apenas três vidas).

II. Questão em discussão

2. A controvérsia cinge-se a verificar se a decisão monocrática que reconheceu a natureza de "falso coletivo" do contrato, aplicando o Código de Defesa do Consumidor e os índices da ANS para planos individuais, deve ser reformada. Discute-se a validade dos reajustes aplicados pela operadora em contrato com número reduzido de beneficiários (três vidas) e a necessidade de perícia atuarial nesta fase processual.

III. Razões de decidir

3. O contrato em questão, embora formalmente coletivo empresarial, possui apenas três beneficiários vinculados a um grupo familiar, o que atrai a tese do "falso coletivo" ou contrato coletivo atípico.

4. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça admite a aplicação excepcional das regras dos planos individuais/familiares aos contratos coletivos com número ínfimo de participantes, dada a vulnerabilidade dos beneficiários e a semelhança atuarial com os planos individuais.

5. A decisão recorrida está alinhada ao entendimento de que, em contratos com menos de 30 vidas, a falta de comprovação clara da sinistralidade e a ausência de diluição de risco justificam, em sede de cognição sumária, a aplicação dos índices da ANS para evitar onerosidade excessiva, não sendo a perícia atuarial condição obstativa para a concessão da tutela de urgência quando evidenciada a probabilidade do direito.

6. A Agravante limitou-se a reiterar argumentos já enfrentados, sem trazer elementos novos capazes de desconstituir os fundamentos da decisão monocrática.

IV. Dispositivo e tese

7. Agravo Interno não provido.

Tese de julgamento:
"1. Caracteriza-se como 'falso coletivo' o contrato de plano de saúde empresarial com número ínfimo de participantes, composto por grupo familiar, justificando a aplicação das normas protetivas do CDC e dos índices de reajuste da ANS para planos individuais/familiares."

Dispositivos relevantes:
CPC, art. 1.021; CDC, art. 51, IV.

Jurisprudência citada:
STJ, REsp n. 2.210.919/SP e AgInt no REsp n. 1.952.928/SP.

ACORDÃO

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos do
RECURSO DE

AGRAVO INTERNO
interposto pela
BRADESCO SAÚDE S/A,
em face da decisão que
negou provimento ao Agravo de Instrumento manejado pela ora Recorrente, restabelecendo a decisão de primeiro grau
, interposto em desfavor de
SANTAT PATRIMONIAL S/A E OUTROS.

ACORDAM
os Desembargadores componentes da Segunda Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia,
em
NEGAR PROVIMENTO
a este recurso de agravo interno,
amparados nos fundamentos constantes do voto do Relator.

PRESIDENTE

DES. MANUEL CARNEIRO BAHIA DE ARAÚJO

RELATOR

PROCURADOR(A)